Tribunal: STF
Processo: AR 2699
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Adelar José Drescher em face do Estado do Rio Grande do Sul, com objetivo de rescindir decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 33.531/RS, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL PRATICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento”. (RMS 33.531/RS, Rel. Min. Rosa Weber) 
    No processo de origem, o autor impetrou mandado de segurança a fim de restabelecer a outorga da delegação para atuar como titular do Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Itaqui/RS. 
    A ordem foi negada e, posteriormente, a decisão foi confirmada em sede de recurso, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto nesta Corte. A demanda original transitou em julgado em 11/4/2017, conforme certidão constante no documento eletrônico 3. 
    Na inicial destes autos, o autor defende o cabimento da presente ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil. 
    Alega, para tanto, desrespeito aos arts. 8° e 25, item 2, a e b, do Pacto de São José da Costa Rica, internalizado, no direito interno, pelo Decreto 678/1992. Sustenta, em síntese, afronta ao devido processo legal no julgamento de Processo Administrativo Disciplinar - PAD em que sofreu punições por irregularidades no desempenho da atividade notarial.
    Afirma que, em desrespeito ao modelo acusatório, a mesma autoridade responsável pela instauração do referido PAD e pela colheita de provas, atuou também no julgamento administrativo. Assevera que não foi interrogado, tampouco suas testemunhas foram ouvidas durante a fase instrutória, razão pela qual pugna pela nulidade do procedimento.
    Requer, ao final, a rescisão do julgado rescindendo e a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e, consequentemente, do ato de sua perda de delegação, e que seja proferido novo julgamento de mérito com observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
    Determinada a citação dos réus (doc. eletrônico 118), a União apresentou contestação, requerendo a total improcedência do pedido (doc. eletrônico 147). O Estado do Rio Grande do Sul apresentou resposta pelo documento eletrônico 149, afirmando se tratar de demanda que revela mero inconformismo do autor, uma vez que todas as instâncias do Poder Judiciário afastaram sua pretensão, tratando-se de manejo de ação rescisória como sucedâneo recursal.
    O autor se manifestou em réplica pelo documento eletrônico 152 requerendo, novamente, a concessão da tutela da urgência, o que foi indeferido pela decisão do documento eletrônico 171, contra a qual foi interposto agravo regimental (doc. eletrônico 174), a respeito do qual o autor posteriormente requereu a sua desistência (doc. eletrônico 210).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pleito (doc. eletrônico 173).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor (doc. eletrônico 210) quanto ao agravo regimental interposto pelo documento eletrônico 174.
    Bem examinados os autos, verifico que os autos foram distribuídos a mim por prevenção, em razão do prévio ajuizamento da Ação Rescisória 2.615/RS. Essa demanda pleiteava, tal como a presente, a rescisão de decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no RMS 33.531/RS, pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos ora aduzidos. Trata-se, a rigor, de demandas com o mesmo objeto, tendo sido a Ação Rescisória 2.615/RS extinta, por decisão monocrática de minha lavra, com fulcro no art. 485, I, do CPC.
    Diante deste quadro, rememoro que determinei a emenda à inicial, para regularização e esclarecimentos, decisão impugnada por agravo regimental, ao qual foi negado provimento, à unanimidade, conforme ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ÚNICO CONTRA VÁRIAS DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA PRÉVIA, CUJA PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPROPOSITURA. INCIDÊNCIA DE REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO PREVENTO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É possível, embora pouco usual, o manejo de um único recurso para atacar várias decisões, proferidas por julgadores diversos. 
    II – Devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, nos termos do art. 286, II, do CPC. 
    III – Exigência de comprovação da pobreza alegada que atende ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição. 
    IV – Determinação de correção de vícios da inicial que se insere no âmbito de poder do julgador, nos termos do art. 321 do CPC. 
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. eletrônico 71).
    Opostos embargos de declaração contra o acórdão, foram rejeitados à unanimidade:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 
    II – O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. No caso em tela, existe flagrante discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício econômico que se busca, não restando dúvidas quanto à incorreção no valor da causa. Precedentes. 
    III - O pedido de concessão da gratuidade de justiça já foi analisado anteriormente e indeferido, tendo em vista que o autor não trouxe aos autos documento apto a comprovar a alegada pobreza. 
    IV – O pleito referente ao parcelamento do valor das custas referentes às Ações Rescisórias 2.615/DF e 2.699/RS também está sujeito à demonstração de necessidade do deferimento do benefício, o que não ocorreu no caso em questão. 
    V – A pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do depósito para ingresso em juízo não merece acolhida, tendo em vista a distinção entre o depósito para ingresso com ação rescisória e a exigência de depósito para admissibilidade de recurso administrativo ou de ação judicial que discute a exigibilidade de crédito tributário. 
    VI - Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 98).
    Opostos segundos embargos de declaração contra o acórdão, foram rejeitados à unanimidade:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF,, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
    II – São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. 
    III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. 
    IV – Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 117)
    Feita esta breve digressão sobre a tramitação dos autos, passando ao tema de fundo, verifico que a ação não merece seguimento.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Sobre o tema, em ações rescisórias, transcrevo as lúcidas observações do Ministro Edson Fachin, proferidas nos autos da AR 1.481/SP, cujo trecho aduz, na parte que interessa:
    “Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria.
    Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual.
    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015.
    Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno.”
    Passando ao exame do tema de fundo, relembro que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não admitir-se a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda. 
    Nesse sentido, vide os seguintes precedentes, entre outros: AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber.
    Destaque-se, outrossim, o teor do seguinte julgado:
    “[...]
    Neste ponto, é importante ressaltar que a ação rescisória não é mero sucedâneo recursal, destinado a provocar nova apreciação da lide, em abrangência e profundidade amplas tal como disponíveis por ocasião da prestação jurisdicional que se encerrou com o trânsito em julgado” (AR 1.873/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Deve-se, portanto, prestigiar a coisa julgada, que recebe diretamente da Constituição da República especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e dos Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas.
    É por essa razão que Humberto Theodoro (Curso de Direito Processual Civil, 51. ed. São Paulo: Forense. 2010, págs. 539-540), ao discorrer sobre o fundamento da autoridade da coisa julgada, esclarece que o legislador, ao instituir a res judicata, objetivou atender, tão somente, “uma exigência de ordem prática [...], de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário”, expressando, desse modo, a verdadeira razão de ser do instituto em questão, qual seja, a preocupação de garantir a segurança nas relações jurídicas e de preservar a paz no convívio social.
    Nessa perspectiva, José Frederico Marques ensina que:
    “A coisa julgada cria, para a segurança dos direitos subjetivos, situação de imutabilidade que nem mesmo a lei pode destruir ou vulnerar – é o que se infere do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior. E sob esse aspecto é que se pode qualificar a ‘res judicata’ como garantia constitucional de tutela a direito individual. 
    Por outro lado, essa garantia, outorgada na Constituição, dá mais ênfase e realce àquela da tutela jurisdicional, constitucionalmente consagrada, no art. 5º, XXXV, para a defesa de direito atingido por ato lesivo, visto que a torna intangível até mesmo em face de ‘lex posterius’, depois que o Judiciário exaure o exercício da referida tutela, decidindo e compondo a lide.” (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Millennium Editora. 2000, pág. 329)
    No caso concreto, não se verifica a alegada ofensa à literal disposição de lei pela decisão rescindenda, proferida nos autos do RMS 33.531/RS.
    Com efeito, os serviços notariais e de registro, por expressa determinação constitucional, são prestados em caráter privado, por delegação do Poder Público, nos termos do art. 236 da CF, o qual, em seu § 3º, é expresso ao determinar que a outorga de tais serviços ocorrerá após aprovação em concurso público de provas e títulos, verbis:
    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
    [...]
    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” 
    Os notários e registradores são considerados particulares em colaboração com o Poder Público, sendo necessariamente pessoas físicas (pois vedada a outorga a pessoas jurídicas) sem vinculação com a estrutura ou com qualquer carreira dentro da Administração Direta ou Indireta, conforme lição de Alberto Gentil, em obra coletiva dedicada ao tema:
    “Vale notar que os notários e registradores – particulares formados em Direito (ou com 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro) que, após aprovação em concurso público de provas e títulos, e respectiva investidura, exercem uma função pública delegada pelo Estado, dotados de fé pública – não são remunerados pelos cofres públicos, mas por emolumentos recebidos dos usuários do serviço extrajudicial e atuam nos mais diversos Distritos, Municípios e Comarcas dos estados brasileiros, desempenhando o papel de orientação jurídica, conferência e validação dos atos negociais, propiciando transparência, segurança e publicidade aos mais diversos fenômenos da criação, modificação e extinção da vida civil e empresarial” (In GENTIL, Alberto, Coord. Registros Públicos. São Paulo: Método, 2020, pág. 2)
    Quanto ao processo administrativo disciplinar de notários e registradores, para apuração de condutas irregulares no desempenho de suas funções delegadas, a Lei 8.935/1994, em seu art. 35, II, assenta que “[a] perda da delegação dependerá: [...] II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.”
    No caso concreto, ao contrário do alegado, as alegações aduzidas já foram exaustivamente enfrentadas por todas as instâncias judiciais a administrativas às quais o autor teve acesso, como é possível observar, v.g., desde o julgamento monocrático do RMS 41.903/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, no Superior Tribunal de Justiça. Naquela ocasião, pontuou-se que a perda da delegação como Oficial de Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas e do Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) da Comarca de Itaqui foi motivada pelas irregularidades na prestação de contas e repasse de valores do selo digital, assim como pelo descumprimento de deveres funcionais. 
    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acima aludida, verbis:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente contra a decisão que manteve a perda de sua delegação como Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, bem como do Centro de Registro de Veículos Automotores – CRVA da Comarca de Itaqui/RS, a qual fora sustentada com base nos arts. 35 c.c art. 32, IV, da Lei Estadual 11.183/98 por infringência aos arts. 30, I, VII, IX, X, XIV, e 31, I e V, todos da Lei Federal 8.935/94 (Lei dos Cartórios), do seguinte teor: 
    ‘Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 
    I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia [...]; [...]; 
    VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor; [...];
     IX - dar recibo dos emolumentos percebidos; X - observar os prazos legais fixados para a prática de atos do seu ofício; e [...]; 
    XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 
    Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei: 
    I - a inobservância das prescrições legais ou normativas; [...]; 
    V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30.’ 
    Inicialmente, como é de conhecimento notório, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.602-0/MG, firmou o entendimento de que os notários e registradores, por não serem titulares de cargo efetivo, não são considerados servidores públicos. 
    E conforme acentuado pelo acórdão recorrido, a teor da previsão constitucional, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público e fiscalizados pelo Poder Judiciário (art. 236, caput e § 1º, da CF/88). 
    Dessa forma, ‘não ressoa lógico aplicar o diploma legal, que justamente cuida dos servidores públicos federais, a quem labora em caráter privado, com delegação do Poder Público’ (EDcl no RMS 26.548/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 11/10/10). 
    Diante dessa premissa, portanto, não há falar em excesso de prazo e afastamento ilegal do recorrente da titularidade do ofício notarial, tendo em vista que, de acordo com o § 1º do art. 35 da Lei dos Cartórios, ‘Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se o disposto no art. 36’. 
    Impende registrar, destarte, que a sentença determinou a manutenção de sua remuneração até o trânsito em julgado (fl. 531e). E, após o ato de perda de delegação, não há falar em concessão provisória de alimentos, haja vista a inexistência de recurso com efeito suspensivo.
    De outra parte, o art. 18, I e II, da Lei estadual 11.183/98 dispõe que compete ao Juiz do Foro instaurar processo administrativo contra notários e registradores e impor-lhes, quando for o caso, a pena disciplinar. 
    Assim, não cabe a norma do estatuto dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul neste ponto em virtude de a matéria estar disciplinada por lei específica. 
    Por sua vez, o art. 20 da Lei 11.183/98 somente permite a aplicação analógica do estatuto naquilo que não conflitar com a Lei Federal 8.935/94 (Lei dos Cartórios): 
    ‘Art. 18 - Compete ao Juiz de Direito do Foro da Comarca a que pertença o serviço notarial ou de registro: 
    I - instaurar processo administrativo contra notários e registradores pela prática de qualquer das infrações elencadas na Lei n° 8.935/94; 
    II - impor-lhes, quando for o caso, a pena disciplinar ali prevista; 
    III - suspender preventivamente o notário ou oficial de registro, quando necessária tal providência, nos termos da lei; 
    IV - designar interventor, na hipótese do inciso anterior, para responder pelo serviço, sempre que a lei assim o exigir. [...]. 
    Art. 20 - Aplicam-se, por analogia, ao processo administrativo-disciplinar, no que não conflitar com as disposições da Lei n° 8.935/94, o contido na Lei Complementar n° 10.098, de 3 de fevereiro de 1994 (Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul)’. 
    Ademais, não se declara a nulidade de ato processual, sem que seja demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo. 
    E, no caso, não se vislumbra qualquer desrespeito ao devido processo legal, porquanto os autos noticiam as diversas vezes em que houve diligência para intimação do recorrente, algumas nas quais, por telefone, ele afirmava que compareceria em cartório para se dar por intimado, sem assim o cumprir, (sendo-lhe, por isso, decretada a sua revelia). 
    Tampouco se deve falar em cerceamento de defesa, pois, o feito revela, ainda, as vezes em que as audiências designadas para o interrogatório foram adiadas (de fevereiro a abril de 2011), assim como fora nomeado defensor dativo para garantia do direito à defesa e ao contraditório. 
    E, mesmo preclusa a faculdade, o Juízo instrutor do PAD concedeu autorização para que o acusado conduzisse a testemunha pretendida, desde que independente de intimação (fls.539/541e). Outrossim, as alegações finais (inicialmente não conhecidas pela falta de assinatura por um advogado) fora recebida como defesa própria do acusado (fl. 543e), motivo pelo qual não merece reforma o acórdão, também, neste particular. 
    Sobre as aludidas nulidades, mostra-se oportuno registrar o quanto opinou o parquet federal (fls. 1.024/1.025e): 
    ‘No entanto, ainda que a aplicação subsidiária da LC nº 10.098/1994 ao processo administrativo disciplinar destinado à aplicação de penalidades a notários e registradores haja sido determinada pelo artigo 20 da Lei nº 11.183/1998, o certo é que, na hipótese dos autos, o prazo de 2 dias úteis conferido ao Recorrente para requerer diligências e arrolar testemunhas, embora seja menor que o de 5 dias úteis previsto na LC nº 10.198/1994, sequer foi utilizado pelo Recorrente, que se quedou inerte, manifestando-se intempestivamente nos autos e, ainda, assim, alegando suposto cerceamento de defesa. 
    O mesmo se aplica ao inconformismo do Recorrente quanto ao número de testemunhas, cujo arrolamento pôde fazer, limitado a 5 testemunhas, enquanto a LC nº 10.198/1994 permitia-lhe arrolar até 8 testemunhas. 
    Ora, conforme demonstrado nos autos, o Recorrente sequer fez uso dessa faculdade, seja porque não arrolou testemunhas no prazo que lhe foi conferido, seja porque, mesmo quando o Juízo admitiu que levasse suas testemunhas à audiência de instrução do feito, independentemente de intimação, igualmente não o fez. Também não procede o inconformismo do Recorrente quanto à certidão narratória dos eventos do processo administrativo, transcrita parcialmente no Acórdão recorrido, cujo teor retrata fielmente os fatos narrados pela Juíza processante na decisão em que impôs ao Recorrente a penalidade de perda da delegação, fls. 30/57.’ 
    Quanto à alegada supressão de instância, não lhe assiste razão, na medida em que o art. 19 da Lei estadual 11.183/98 estabelece o cabimento de recursos ao Corregedor-Geral da Justiça e ao Conselho da Magistratura de penalidade imposta em decorrência de PAD. Nesse contexto, o art. 47, X, "c", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça gaúcho disciplina que o Conselho de Magistratura é a instância superior do Corregedor-Geral e este é competente para julgar os recursos das penas impostas pelos Juízes, como se deu na espécie. 
    Registro, inclusive, que no art. 2º, XXXV, do aludido regimento há previsão de que o Corregedor-Geral submeta eventual recurso ao Conselho, circunstância que afasta a aludida alegação de nulidade. 
    De igual modo, não há falar em prova ilícita pela apuração de irregularidades em inspeção judicial ocorrida no CRVA, pois em virtude de convênio entre o DETRAN/RS e o TJ/RS, previsto na Lei 11.183/98, se tratava, em verdade, de ‘uma extensão do serviço que prestava, na qualidade de Oficial Titular Registrador e de Tabelião do Cartório de Registro de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas’, sendo, por isso, ‘desnecessária a medida pretendida pelo Impetrante - mandado judicial de busca e apreensão’ (fls. 548e). 
    Por fim, não conheço das demais alegações, porquanto foram trazidas somente na via recursal. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.” (RMS 41903/RS, STJ, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima).
    Sublinho, assim, que os fatos e condutas foram – repito – exaustiva e pormenorizadamente apurados por todos os juízos administrativos e judiciais antecedentes, os quais confirmaram a legalidade do procedimento adotado pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca, em procedimento disciplinar administrativa no qual foi observado o devido processo legal e a ampla defesa, impondo-se ao autor as sanções previstas em lei, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, na forma da Lei Estadual 11.183/1981 e da Lei dos Notários e Registradores (Lei 8.935/1994).
     Mas não é só. A decisão rescindenda referendou o entendimento já reiterado em decisões anteriores no sentido de que o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Rio Grande do Sul (Lei Complementar Estadual 10.098/1994) é aplicável ao serviço extrajudicial, naquilo que não conflitar com as disposições da lei dos notários e registradores, como acima aludido, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e institui, dentre outras providências, as infrações disciplinares e as penalidades a serem aplicadas aos notários e registradores que infringem seus deveres funcionais. 
    No mais, inexiste qualquer fato capaz de mitigar os efeitos da coisa julgada quanto à ausência de ampla defesa e contraditório ao autor, como bem ponderado pela PGR em seu judicioso parecer, verbis:
    “Por outro lado, quanto ao alegado cerceamento de defesa no curso do PAD, não se evidencia nenhuma irregularidade, uma vez que, na linha da citada decisão proferida no RMS 41.903: (i) as audiências designadas para o interrogatório do notário foram adiadas; (ii) foi nomeado defensor dativo para a garantia do direito de defesa e do contraditório; (iii) houve autorização para a condução de testemunhas do notário, ainda que preclusa essa faculdade e (iv) as alegações finais, inicialmente não conhecidas pela falta de assinatura de advogado, foram recebidas como defesa própria do acusado. Diante do acerto no procedimento, sobretudo quanto à sua deflagração pelo Juiz Diretor do Foro, e do respeito à ampla defesa do notário, não há violação de norma jurídica e nada a anular na decisão rescindenda” (doc. eletrônico 173, pág. 13, grifei). 
    Note-se, assim, que não há qualquer ofensa literal à lei no caso concreto, mas apenas nova tentativa de convencimento dos julgadores quanto à tese antes sufragada. 
    Ocorre que, como acima assentado, a observância da autoridade da coisa julgada representa expressivo consectário da ordem constitucional, que consagra, entre os vários princípios que dela resultam, aquele concernente à segurança jurídica.
    O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já fez consignar advertência que põe em destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a consequente imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas definidas por decisão transitada em julgado: 
    “O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS IRRECORRÍVEIS IMPÕE-SE AO PODER PÚBLICO COMO OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL INDERROGÁVEL.
    A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz imposição constitucional justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada nos postulados que informam, em nosso sistema jurídico, a própria concepção de Estado Democrático de Direito.
    O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação judicial tem por destinatário o próprio Poder Público, muito mais do que simples incumbência de ordem processual, representa uma incontornável obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da República.
    A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em nosso sistema jurídico, gravíssimas conseqüências, quer no plano penal, quer no âmbito político-administrativo (possibilidade de ‘impeachment’), quer, ainda, na esfera institucional (decretabilidade de intervenção federal nos Estados-membros ou em Municípios situados em Território Federal, ou de intervenção estadual nos Municípios).”(IF 590-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).
    O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a sua manutenção representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra, pontual, do postulado da segurança jurídica. 
    É por essa razão que a violação de dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas na mente do operador do Direito quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo, o que, conforme destacado acima, não se verifica nestes autos. 
    Resta nítido, portanto, na argumentação do autor, o mero inconformismo com a decisão que não lhe favorece, e, no manejo da rescisória, indevido prolongamento da demanda originária. Desse modo, incabível a pretensão à cassação da decisão ora rescindenda.
    Em face do exposto, nego se